Tribunal: STF
Processo: ARE 1574731
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, em 17.8.2021, por unanimidade, “deu parcial provimento à apelação de Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira e de ofício quanto a Gilmar de Oliveira Rezende para reconhecer a prescrição do crime de peculato; (2) julgar prejudicados os recursos dos referidos acusados quanto ao referido crime e (3) negar provimento aos apelos de Jacileide Dias Pereira e Gilmar de Oliveira Rezende” (fl. 10, e-doc. 50). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PECULATO. CONCURSO DE PESSOAS. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAF. PRESCRIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REUNIÃO DE FEITOS. 



    1. Depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, cujo prazo é o previsto no art. 109 do CP. Se a pena aplicada aos réus é de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP, conforme redação anterior à Lei 12.234/2010. 



    2. Verificado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato, em 29/06/2009 (fl. 007) e o dia do recebimento da denúncia em 28/08/2014 (fls. 403/406), há que se declarar a extinção da punibilidade das rés Karlaene de Sousa Oliveira e Euziliane Souza Oliveira e de ofício do réu Gilmar de Oliveira Rezende, pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, quanto ao crime previsto no art. 312 do CP (peculato). Prejudicados neste ponto os apelos dos réus. 



    3. A continuidade delitiva, além dos elementos objetivos – crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças – exige unidade de desígnios, da qual se permita concluir que os delitos subsequentes são continuação do crime inicial, o que não se verifica na hipótese. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, mantém entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. (Precedentes do STJ). 



    5. Tem-se como provadas a autoria e materialidade do crime de obter mediante fraude financiamento de instituição financeira oficial credenciada para esse fim, na hipótese o Banco do Brasil (art. 19, caput, e parágrafo único, da Lei 7.492/1986) quando a prova documental e testemunhal dão conta de que os réus simularam contrato de arrendamento rural em nome de um beneficiário que, por medo de perder o emprego, cedeu seu nome para obter o crédito. 



    6. Não há que se falar em erro de proibição (art. 21 do CP) quando as acusadas percorreram diversas etapas ilícitas, buscaram uma terceira pessoa para ser titular do financiamento e simularam um contrato de arrendamento. 



    7. Tem-se como provada a prática do crime de peculato (art. 312, caput, parte final, do CP) quando a prova documental e testemunhal aponta que a acusada à época empregada do Banco do Brasil desviou em proveito próprio e alheio recursos do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar – PRONAF. 



    8. Dosimetria da pena em consonância com os arts. 59 e 68 do CP. 



    9. Mantido o valor para reparação de dano fixado na sentença, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 29/06/2009, portanto, em data posterior à reforma operada pela Lei 11.719, de 20/06/2008, que inseriu o dispositivo supracitado no Código de Processo Penal e foi expressamente pedido pelo MPF na inicial acusatória. 



    10. Apelações de JACILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA e GILMAR DE OLIVEIRA REZENDE desprovida. Apelação de EUZILIANE SOUZA OLIVEIRA e KARLAENE DE SOUZA OLIVEIRA parcialmente provida” (fls. 1-2, e-doc. 50).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira



    2. No recurso extraordinário, as agravantes Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira alegaram ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmaram que “não houve fraude na obtenção do financiamento, de forma que não se pode incidir as penas do artigo 19 da Lei nº 7.492/86, pois ausente a elementar do tipo penal ‘mediante fraude’ para que o mesmo se configure, uma vez que não fora utilizado artifícios escusos para a obtenção da quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), haja vista que a fraude era de conhecimento único e exclusivo dos gerentes da instituição bancária” (fls. 11-12, e-doc. 55).



    Ressaltaram que “foram induzidas a erro pela própria gerente da agência bancária, uma vez que ao ser ofertado pela mesma o referido empréstimo com as devidas orientações dos documentos necessários aos trâmites internos de aprovação, impossível que as Rés pudessem presumir o crime, bem como impossível imaginar que se tratava de um esquema fraudulento instaurado pelos próprios gerentes e funcionários daquele banco para auferir vantagens pecuniárias das transações” (fl. 13, e-doc. 55).



    Declararam que era “impossível exigir a presunção de que tais atos eram ilícitos, haja vista as seguintes condições: de lugar (em razão de orientações se darem dentro da instituição bancária em horário de expediente); a credibilidade atribuída à pessoa de Jacileide (em detrimento de ser gerente); a confiabilidade das Recorrentes na orientação recebida (pois eram orientadas pela própria gerente, que tinha conhecimento da situação financeira de Karleane), de forma que após toda a análise minuciosa, resta comprovado que de fato as Recorrentes não poderiam prever que tais ações eram ilícitas” (fl. 16, e-doc. 55).



    Asseveraram que “não se pode afirmar que as Recorrentes possuíam dolo, ou seja, a vontade em cometer os delitos imputados, haja vista acreditarem que suas ações estavam dentro da legalidade, por estarem sendo orientadas pela gerente da própria instituição financeira” (fl. 17, e-doc. 55).



    Estes os pedidos:



    “(...) [S]eja o venerando acórdão do Tribunal ‘a quo’ reformado a fim de que desta forma sejam absolvidas as Recorrentes EUZILIANE SOUZA OLIVEIRA e KARLEANE DE SOUSA OLIVEIRA, por se encontrarem mediante o erro de proibição (artigo 21 do Código Penal) que é uma excludente da potencial consciência e por consequência, da própria culpabilidade, pois não conheciam o caráter proibido, ilícito de suas condutas, de forma a restar imperioso a absolvição conforme preconiza o artigo 386, VI do Código de Processo Penal. 



    Mas, se assim não entender Vossas Excelências, que seja reconhecida a absolvição conforme preconiza o artigo 386, IV do Código de Processo Penal, em que pese o delito de obtenção de financiamento mediante fraude (artigo 19, caput e § único da Lei 
nº 7.492/86), por estar provado que as Recorrentes não concorreram para a infração penal, haja vista não restar configurado o elemento principal do tipo ‘mediante fraude’, uma vez que a instituição bancária não foi levada a erro para a aprovação do financiamento, mas exatamente o contrário, foram os próprios funcionários da instituição que, mediante prévia combinação, utilizou-se de clientes para a obtenção de valores. 



    Deste modo, requerem a Vossas Excelências que seja desconsiderado o valor para reparação de dano fixado na sentença, qual seja, da quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), visto que as Recorrentes adimpliram corretamente o financiamento obtido, de forma que a administração pública não fora prejudicada, o que demonstra que as Recorrentes não tinham má-fé na obtenção do financiamento” (fls. 23-24, e-doc. 55).



    3. Em 9.8.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Marcos Augusto de Sousa, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelas agravantes, sob os fundamentos de ausência de repercussão geral e ofensa constitucional direta (e-doc. 84).



    4. No agravo, as agravantes afirmam que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário, não alega ofensa apenas indireta à Constituição Federal, mormente porque o mencionado recurso apresenta enormes incongruências e desrespeitos existentes no transcorrer dos atos processuais” (fl. 6, e-doc. 96).



    Sustentam que “o recurso extraordinário deve ser aceito, a fim de permitir a investigação das significativas discrepâncias e violações que ocorreram ao longo do processo, as quais desrespeitaram os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição” (fl. 7, e-doc. 96). 



    Pedem o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 96).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Gilmar de Oliveira Rezende



    5. No recurso extraordinário, o agravante Gilmar de Oliveira Rezende alegou ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o art. 1º e o caput e o inc. II do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “foi condenado por um crime que não praticou, pois, efetivamente não praticou operação duvidosas nas referidas operações, sua participação foi [integrar] comitê de crédito e libera[r] parte [de um] valor que já estava na conta bancária, como outras pessoas que também participaram do comitê de crédito e da liberação de valores e não foram incriminadas. Parece que a acusação é pessoal contra o Recorrente, que foi incriminado mesmo sem ter praticado conduta ilícita” (fl. 8, e-doc. 59).



    Salientou que “a condenação em reparação de danos soa como injusta, pois, o recorrente, Gilmar, não teve participação na concessão do financiamento, não foi beneficiado com o produto do financiamento, deve[ndo] ser excluído de eventual reparação de dano, vez que, não teve participação delituosa e essa situação não foi analisada no Acordão recorrido” (fl. 10, e-doc. 59).



    Pediu “o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, por ter a decisão recorrida afrontado Lei Federal, especificamente o Artigo 19 da Lei 
n. 7.492/86, 1º do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, afastando a condenação imposta sem a prática de conduta ilícita; ou que seja inserida a redução de pena prevista no artigo 16 do Código Penal Brasileiro, por ser medida de cristalina justiça” (fl. 11, e-doc. 59).



    6. Em 9.8.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal, Desembargador Marcos Augusto de Sousa, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo agravante, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 85).



    7. No agravo, o agravante sustenta que “não buscou reexame de prova, buscou respeito a vigência de norma constitucional, imposta com status de cláusula pétrea” (fl. 4, e-doc. 92).



    Assevera que “o princípio da legalidade é a pedra fundamental do direito penal, o Recorrente não está buscando revisão de provas, apenas está buscando o afastamento de condenação sem provas, a correta aplicação da lei; não existe ilegalidade indireta, ou a decisão está dentro da legalidade, ou está eivada de ilegalidade” (fl. 5, e-doc. 92).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 92).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos por Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira e por Gilmar de Oliveira Rezende serão analisados em conjunto.



    9. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 16.11.2021 e publicado em 17.11.2021 (e-doc. 51), mas não há, nos recursos extraordinários interpostos por Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira (e-doc. 55) e por Gilmar de Oliveira Rezende (e-doc. 59) preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame dos recursos, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    10. Sobre o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos, pelo qual os recursos foram inadmitidos pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral, os agravantes não demonstraram, nos agravos interpostos (e-docs. 92 e 96), de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, referente à ausência de preliminar de repercussão geral, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    11. Quanto à alegação das agravantes Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira de contrariedade ao inc. LV do 
art. 5º da Constituição da República pelo acórdão recorrido do Tribunal de origem, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0009798-30.2014.4.01.4300/TO, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região fundamentou:



    “Da obtenção de financiamento mediante fraude.



    Os apelantes foram condenados nas penas do art. 19, caput, e parágrafo único, da Lei 7.492/1986: (...)



    A sentença assim resumiu a questão:



    Conforme se depreende dos autos, em 29/06/2009, KARLAENE DE SOUSA OLIVEIRA e EUZILIANE SOUZA obtiveram mediante fraude financiamento com recursos provenientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em nome de LUZIMAR NERES DA SILVA, mediante o auxílio dos gerentes do Banco do Brasil GILMAR OLIVEIRA REZENDE e JACILEIDE DIAS PEREIRA.



    O referido contrato de financiamento foi efetivado pela Operação n. 4002218 e gerou crédito no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) a LUZIMAR NERES DA SILVA, funcionária de KARLAENE DE SOUSA OLIVEIRA à época dos fatos. 



    A inicial acusatória noticia que KARLAENE não possuía perfil favorável à obtenção do financiamento, pois seu nome possuía restrições junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, tendo JACILEIDE DIAS PEREIRA orientado KARLAENE a realizar a proposta em nome de terceira pessoa (LUZIMAR). 



    Nesse contexto, KARLAENE contou ainda com o auxílio de sua irmã EUZILIANE SOUZA OLIVEIRA, que simulou a existência de contrato de arrendamento de seu imóvel com LUZIMAR, a fim de simular o local do empreendimento fictício a ser montado e, assim, possibilitar a concessão do crédito do PRONAF. 



    Segundo a acusação, GILMAR OLIVEIRA REZENDE e JACILEIDE DIAS PEREIRA, na qualidade de Gerente do Banco do Brasil, foram os responsáveis pelo acolhimento, análise e aprovação da proposta de financiamento formulada supostamente por LUZIMAR, deferindo a operação n. 4002218 em 06.07.2009. Ato contínuo, GILMAR autorizou a liberação dos recursos e efetuou o repasse do valor diretamente na conta de LUZIMAR. 



    Na mesma data (06/07/2009) foi efetuado saque no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) da conta de LUZIMAR, com imediato depósito na conta de ZULEIDE DIAS PEREIRA (mãe de JACILEIDE) e, posteriormente, esta mesma quantia foi debitada na conta de ZULEIDE e creditada na conta de JACILEIDE, como apontou o Inquérito Administrativo do Banco do Brasil-PT 4825/10 (fls. 399-v).



    De fato, consta dos autos a cópia do contrato de arrendamento firmado entre Luzimar Neres e Euziliane Souza, bem como cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar – PRONAF, subscrita por Luzimar Neres e a proposta simplificada de crédito subscrita por Luzimar Neres e Euziliane Souza, onde consta a informação de que o crédito da operação seria destinado ao estabelecimento rural ‘Fazenda Monte das Oliveiras’, de propriedade de Euziliane Souza. (...)



    Julgo que as provas acima elencadas são suficientes para demonstrar que o arrendamento celebrado por Luzimar Neres e Euziliane de Souza era apenas uma simulação com vistas a preencher os requisitos para obter o financiamento do PRONAF em benefício de Karlaene de Souza. (...)



    Quanto a Gilmar de Oliveira, a testemunha Amália Iser, funcionária do Banco do Brasil e Gerente-Geral à época do fato, afirmou, em Juízo, ser ele o responsável pelo deferimento das operações sem a documentação exigida. Não fora isso, a auditoria interna do Banco do Brasil constatou que o acusado Gilmar de Oliveira, com 29 anos de Banco do Brasil e em cargo gerencial há 10 anos, era o funcionário diretamente responsável pelas ocorrências de fraudes em financiamentos e desvio de recursos, incluindo os tratados nos presentes autos. Assim, em 06/07/2009, a apelante Jacileide Dias gravou e, em seguida, o acusado Gilmar de Oliveira autorizou a liberação dos recursos na conta de Luzimar Neres, sem a comprovação da aquisição dos bovinos. (...) Não pairam dúvidas, portanto, da materialidade e autoria delitivas. (...)



    Do erro de proibição (art. 21 do CP)



    As acusadas Euziliane Souza e Karlaene de Sousa aduzem erro de proibição (art. 21 do CP), pois, na situação das rés, seria impossível imaginar serem fraudulentas as orientações recebidas da própria gerente do Banco do Brasil, Jacileide Dias, que fizera a oferta a Karlaene de Souza. (...)



    As provas nos autos são robustas no sentido de que as rés foram orientadas por Jacileide Dias para burlarem as regras do financiamento. As acusadas percorreram diversas etapas ilícitas. Buscaram uma terceira pessoa para ser titular do financiamento e simularam um contrato de arrendamento. Não é, portanto, crível que desconhecessem a ilicitude das diversas simulações. O fato de terem sido orientadas por Jacileide Dias não retira o dolo e a ciência da ilicitude da conduta. (...)



    Mantida, pois, a condenação dos apelantes nas penas do art. 19 da Lei 7.492/1986, acrescido da causa de aumento do parágrafo único, tendo em vista o financiamento federal estar sob a responsabilidade de instituição financeira oficial e credenciada para o repasse do referido crédito” (fls. 29-32, e-doc. 49).



    Como assentado pelo Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação criminal, “a auditoria interna do Banco do Brasil constatou que o [agravante] Gilmar de Oliveira [Rezende], com 29 anos de Banco do Brasil e em cargo gerencial há 10 anos, era o funcionário diretamente responsável pelas ocorrências de fraudes em financiamentos e desvio de recursos, incluindo os tratados nos presentes autos” (fl. 31, e-doc. 49).



    O Tribunal de origem também fundamentou que “as provas nos autos são robustas no sentido de que as [agravantes Euziliane Souza Oliveira e Karlaene de Souza Oliveira] foram orientadas por Jacileide Dias para burlarem as regras do financiamento. As acusadas percorreram diversas etapas ilícitas. Buscaram uma terceira pessoa para ser titular do financiamento e simularam um contrato de arrendamento” (fl. 32, e-doc. 49).



    13. Para rever a conclusão do acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quanto às alegações dos agravantes de ausência de provas suficientes sobre a prática do crime de obtenção de financiamento mediante fraude e eventual ocorrência de erro de proibição na espécie vertente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.206.915-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 18 DA LEI 10.826/03. ALEGADOS ERRO DE PROIBIÇÃO E AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...) REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO 
NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (...) 



    4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.376.070-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27.6.2022).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



      2. Direito Penal e Processual Penal. 



    3. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Arts. 4º, caput; e 22, caput, da Lei 7.492/1986, c/c art. 1º, incisos VI e VII da Lei 9.613/1998, c/c o seu § 4º. (...)



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. (...)



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 845.487-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    14. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora